Tribunal: TJSP
Processo: 0002228-91.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS – PENA BEM DOSADA – REGIME INICIAL MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002228-
91.2017.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante DIMAS RODRIGUES
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002228-91.2017.8.26.0279 -Voto no 54.551
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0002228-91.2017.8.26.0279
COMARCA: ITARARÉ 2a VARA
JUIZA SENTENCIANTE: NATHALIA DE SOUZA GOMES
APELANTE: DIMAS RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO
QUALIFICADO

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
INSURGÊNCIA DEFENSIVA

PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

INAPLICABILIDADE
NÃO PREENCHIMENTO DOS
SEUS REQUISITOS PENA BEM DOSADA REGIME
INICIAL MANTIDO RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 54.551
Trata-se de recurso de apelação interposto por DIMAS
RODRIGUES DA SILVA contra a r. sentença de fls. 268/272, que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou o réu à pena de 2 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 dias-
multa, no piso unitário, substituída a carcerária por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa, por
incurso no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
Irresignada,
insurge-se
a
defesa
objetivando
a
absolvição por atipicidade material da conduta, à luz do princípio da
insignificância, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
(fls. 299/306).
Regularmente
processado
o
recurso,
com
as
contrarrazões do Ministério Público (fls. 310/313), manifestou-se a douta
Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 319/327).
É o Relatório.
Narra a denúncia que, em 28 de abril de 2017, em
horário incerto, na residência localizada na Rua Tereza Araújo Ferreira, no 54,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002228-91.2017.8.26.0279 -Voto no 54.551
Fls. 3
cidade e comarca de Itararé, DIMAS RODRIGUES DA SILVA subtraiu, para si,
mediante abuso de confiança, um telefone celular da marca “Alcatel”, avaliado
em R$100,00, pertencente à vítima Tereza Rodrigues de Sá Moreira da Silva,
pessoa maior de 60 anos de idade (fls. 72/73).
Consta ainda que, em data incerta, mas entre os dias 6
e 8 de maio de 2017, no mesmo local, o acusado subtraiu, para si, mediante
abuso de confiança, o mesmo celular “Alcatel”, avaliado em R$100,00, após a
recuperação do objeto pela vítima.
Conforme se apurou, o réu é filho da vítima e ambos
residem em casas próximas, no mesmo terreno. Afora isso, o acusado frequenta
a residência da ofendida diariamente, a fim de tomar banho e realizar refeições,
motivo pelo qual possui livre acesso ao imóvel.
No dia 28 de abril de 2017, o réu, valendo-se de sua
relação de confiança com a genitora, subtraiu o seu telefone celular, que estava
no interior do imóvel, vendendo-o a pessoa não identificada.
Indagado sobre a subtração, o réu confessou o crime
perante a autoridade policial.
No entanto, cerca de uma semana após o primeiro
delito, o apelante novamente subtraiu o aparelho celular de sua genitora, que
havia sido recuperado, vendendo-o a João Donisete Ferreira Júnior, tendo sido
o bem localizado, após diligências investigativas, em poder de Matias Paulo
Hartl.
Entendeu
a
magistrada
sentenciante
que
a
materialidade delitiva do primeiro delito de furto não foi demonstrada, motivo
pelo qual o réu fora condenado por somente uma ação delituosa, nada havendo
a se prover nesse sentido.
Por sua vez, a materialidade do segundo crime restou
amplamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 05/06 e 24/25), auto
de exibição e apreensão (fl. 30), auto de entrega (fl. 34), auto de avaliação (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002228-91.2017.8.26.0279 -Voto no 54.551
Fls. 4
49) e pela prova oral colhida.
A autoria, de igual sorte, é certa, tanto é que contra
ela sequer se insurgiu a defesa.
Com efeito, o réu confessou o primeiro crime em
delegacia, alegando ter pegado o telefone de sua mãe, mas, como não
conseguiu vendê-lo, o devolveu. Em juízo, o acusado foi revel (fls. 07 e 264).
A testemunha Willian Vagner de Almeida disse ter
tomado conhecimento de que o réu vendeu um aparelho celular pelo valor de
R$10,00 a uma pessoa desconhecida, sendo informado, depois, que o bem
pertencia à vítima. Por esse motivo, deu R$10,00 para que o acusado
recuperasse o aparelho e o devolvesse à ofendida, o que ele fez (fls. 35/36).
A vítima, quando ouvida, ratificou integralmente os
termos da denúncia, acrescentando que o réu é usuário de drogas e álcool e
que já furtou diversos objetos da sua residência. Acerca dos fatos, o próprio
acusado restituiu o aparelho no primeiro furto, enquanto, no segundo, o bem foi
recuperado após diligências investigativas (fls. 09/10, fl. 12 e mídia).
No que concerne ao segundo delito, João Donisete
Ferreira Junior confirmou ter adquirido o celular do réu pelo valor de R$10,00,
revendendo-o para um indivíduo de nome Luiz Gonzaga (fl. 44 e mídia).
Luiz Gonzaga, quando ouvido, confirmou esses fatos,
afirmando que “passou” o objeto para Eurides (fl. 45).
Eurides Lopes de Lima ratificou a versão da
testemunha supra, asseverando ter emprestado o bem para seu colega Matias,
cujo celular estava quebrado (fl. 31).
Matias Paulo Hartl corroborou o depoimento acima
descrito, tendo sido notificado para comparecer à delegacia para prestar
esclarecimentos, oportunidade em que devolveu o objeto (fl. 26 e 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002228-91.2017.8.26.0279 -Voto no 54.551
Fls. 5
Desse modo, dúvidas não pairam quanto à autoria
delitiva, sendo a prova oral unívoca em desfavor do acusado, que
comprovadamente subtraiu o aparelho telefônico da ofendida.
A qualificadora também restou configurada, sendo
inequívoco o abuso de confiança para a prática da subtração, eis que o apelante
possuía livre acesso à residência da sua genitora.
Impende ressaltar, outrossim, tratar-se de vítima maior
de 60 anos de idade, motivo pelo qual inaplicável o disposto no artigo 181, inciso
II, do Código Penal.
No tocante à absolvição por atipicidade material,
razão não socorre à defesa.
Isso porque, a falta de punição de pequenos furtos
resultaria na exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a
verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de
subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre
bens de pequeno valor.
Nesse sentido tem se posicionado o Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BICICLETA.
OBJETO
DE
VALOR
PEQUENO,
PORÉM
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. A
conduta perpetrada pelo agente não pode ser considerada
irrelevante para o direito penal. O delito em tela - tentativa de furto
de uma bicicleta, avaliada em R$90,00 -, não se insere na concepção
doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do
furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor
insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o
princípio
da
insignificância;
aquele,
eventualmente,
pode
caracterizar o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código
Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda,
compatível com a pequena gravidade da conduta. 3. A subtração de
bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido
como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão
de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002228-91.2017.8.26.0279 -Voto no 54.551
Fls. 6
delitos que, no conjunto, trariam desordem social. 4. Recurso
provido para, afastando a aplicação do princípio da insignificância,
cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória
de primeiro grau.” (REsp. 828.181/RS; 2006/0046734-0; Relatora
Ministra Laurita Vaz; 5a Turma; j. 14/06/2007; DJ 06.08.2007, p. 654).
Ademais, a aplicação do referido princípio demanda a
mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da
ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ HC no 84.412/SP, Relator
Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004), circunstâncias não vislumbradas no
caso em apreço.
Com efeito, restou demonstrado pela prova oral que o
acusado praticou reiteradamente esse tipo de conduta, vendendo o objeto
subtraído por valor irrisório, a fim de adquirir entorpecentes e/ou bebidas
alcoólicas, conforme relatado por sua genitora.
Além disso, trata-se de vítima idosa, em delito
comedido mediante abuso de confiança, o que, decerto, confere inequívoca
reprovabilidade à ação.
Registre-se ainda que “o pequeno valor dos bens não
significa que o fato seja insignificante” (TJDFT, Ap. Crim. no 2002.07.1.001568-9,
Rel. Des. Waldir Leôncio Júnior, 1a Turma). Aliás, o ínfimo valor da res não significa
que ao caso deva ser aplicado automaticamente o princípio da bagatela, pois
agindo assim corresponderia, como já foi dito, a uma chancela do Judiciário para
que furtadores permanecessem na prática criminosa, o que prejudicaria a
sociedade que ficaria absolutamente desprotegida e vulnerável a furtadores que
vivem de pequenas subtrações.
Mesmo porque “o princípio da insignificância não pode
ser utilizado para neutralizar, in genere, uma norma incriminadora (...)” (STJ, REsp.
315.923, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., J. 5.11.2002).
No tocante à dosimetria:
A basilar foi fixada no mínimo legal de 2 anos de
reclusão e 10 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002228-91.2017.8.26.0279 -Voto no 54.551
Fls. 7
Na segunda fase, incidiu, corretamente, a circunstância
agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal, na fração de 1/6, perfazendo a
pena 2 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no
piso.
Consigne-se que a confissão exarada pelo acusado em
fase de inquérito se refere à prática do primeiro delito, não incidindo a atenuante
à hipótese vertente.
Na derradeira etapa, à míngua de outras causas
modificativas, manteve-se inalterada nesse patamar.
Mantém-se a fixação do regime inicial aberto, mais
benéfico ao acusado, muito embora conte com condenação anterior (fls. 90/91),
sob a pena de incidir em reformatio in pejus.
Pelas mesmas razões, fica mantida a substituição por
penas restritivas de direitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator